Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724849-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO O recurso especial de ID 66818308 foi subscrito por advogada sem procuração nos autos. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017